Tribunal: STF
Processo: RE 73741
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
ICM. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA EXPORTAÇÃO DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO
PARA O EXTERIOR. LEGITIMIDADE, TODAVIA, DA EXIGÊNCIA DE ESTORNO DE
CRÉDITO FISCAL INDEVIDAMENTE LANCADO PELO EXPORTADOR, RELATIVAMENTE
AS OPERAÇÕES ANTERIORES DE CIRCULAÇÃO DO MESMO PRODUTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.